Tribunal: STF
Processo: ARE 1493283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO – GEPI. REAJUSTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC A PARTIR DE 9.12.2021. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO – GEPI. AJUDA DE CUSTO. REAJUSTE DO VALOR. ATRASO NO PAGAMENTO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2020. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    – O valor da atualização da cota-GEPI deve ser reajustado em primeiro janeiro de cada ano, com base na variação positiva da arrecadação de impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano (Art. 3º, §1º do Decreto n.º 46.284/2013); bem como as diferenças remuneratórias e ajuda de custo. 



    – Sendo incontroverso o atraso no adimplemento da verba, é devida a condenação do ente público ao pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    – Não ofende o princípio da separação de poderes a aplicabilidade de um direito já concedido aos servidores. 



    – Nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, sobre o valor da condenação deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E, contada da data do débito, e juros moratórios (índices da caderneta de poupança), contados da data de citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (09.12.2021), quando então tais índices devem ser substituídos unicamente pela Taxa Selic” (fl. 3, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado os incs. X e XIII do art. 37 e a Súmula Vinculante n. 42.



    Afirma que “a Ordem Constitucional atual veda a realização de quaisquer aumentos do valor da remuneração dos servidores públicos através de ato isolado do Poder Executivo. Nos termos do artigo 37, inciso X, da CF, qualquer aumento da remuneração dos servidores públicos depende do crivo do Poder Legislativo e somente pode ser autorizado por Lei específica em Sentido Estrito” (fl. 10, e-doc. 5).



    Argumenta ser “impossível que o Poder Executivo, mediante a combinação de um Decreto Estadual e uma Resolução Conjunta, aumente o valor da GEPI/ Ajuda de Custo paga à parte autora. É evidente que o aumento da GEPI/ Ajuda de Custo somente pode ocorrer mediante Lei específica em Sentido Estrito e com iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo” e que “a GEPI/ Ajuda de Custo foi instituída pelo art. 5º da Lei Delegada nº 4/1985, Lei do EMG nº 16.190/2006 artigo 17, e prevista nos artigos 17 e 20, § 1º, da Lei do EMG nº 6.762/1975, mas nenhum desses dois diplomas legais em sentido estrito fixou o valor dessa parcela remuneratória ou mesmo previu qualquer critério de reajuste automático” (fl. 10, e-doc. 5).



    Assevera que o Decreto estadual n. 46.284/2013 “previu tanto o valor dessa parcela da remuneração dos servidores públicos, quanto um critério de reajuste a partir de Resolução de órgãos do Poder Executivo, isso no ano de 2013” (fl. 11, e-doc. 5).



    Sustenta que “tanto o Decreto do Estado de Minas Gerais nº 46.284/2013 que fixou o valor da GEPI/ Ajuda de Custo e seu critério de correção quanto as próprias Resolução SEF nº 4.969/2017 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5.411/2020 não encontram amparo na Ordem Constitucional, dado que as mesmas violam diretamente a norma extraída do artigo 37, inciso X, da CF. Somente com a submissão de um projeto de lei pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo e a aprovação de uma Lei em Sentido Estrito específica é que um aumento pode ser concedido” (fl. 14, e-doc. 5).



    Pretende, subsidiariamente, que “acaso, pela eventualidade não seja acolhido o pedido de reforma no que concerne ao mérito, deverá este apelo ser provido no tocante ao pedido de reforma que se faz em relação à fixação dos juros” (fl. 17, e-doc. 5).



    Justifica a pretensão, afirmando que “(...) tendo em vista que a SELIC é utilizada para não só corrigir o valor da condenação, mas também remunerar o capital e compensar a mora, caberá ao Judiciário examinar se, no caso concreto, preencheram-se os requisitos para a sua incidência, seja no que tangencia o aspecto temporal de entrada em vigor da EC nº113/2021, seja quanto ao momento em que houve no processo a constituição em mora da Fazenda Pública. Do contrário significará fator de enriquecimento sem causa, já que na sua constituição estão embutidos índices com potencial econômico que ultrapassam em muito a mera atualização monetária. (...) O novo critério instituído pela EC 113/2021 fez emergir questão relevante: uma vez que a SELIC não pode ser cindida, sua aplicação só será permitida a partir da constituição em mora do Estado (citação judicial), porquanto se trata de índice que cumula correção monetária e taxa de juros. Com efeito, se ‘a citação é o meio pelo qual se constitui o devedor em mora, os juros moratórios somente podem incidir a partir dessa data’ (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.178944-9/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023, fl. 11). Por consequência, a SELIC - cujo índice visa também agregar juros à condenação - só poderá ser adotada após a constituição do Estado em mora. É o que se pode extrair da interpretação sistemática de decisões do e. TJMG ao examinar a aplicação da SELIC, sempre voltada para período posterior à citação, verbatim: (...). Por esta razão o Conselho Nacional de Justiça, no gozo de sua competência para uniformizar o pagamento de precatórios, decidiu e normatizou que, no ‘período de graça’ concedido ao Estado para inserir o crédito devido no orçamentário do ano seguinte à requisição, não há incidência da SELIC, mas apenas de índice de correção, exatamente pela inexistência de mora. Assim, deve-se corrigir o débito somente pelo IPCA, verbatim: (...). De todo o exposto, é possível concluir que a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada a SELIC como fator de correção e incidência de juros moratórios, desde que já tenha ocorrida a citação do Estado, marco legal para a sua constituição em mora” (fls. 17-22, e-doc. 5).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar integralmente o acórdão proferido pela Turma Recursal, julgando improcedentes os pedidos da parte autora e afastando a violação dos incisos X e XIII, do artigo 37 da CF. Na eventualidade de ser mantida a condenação, requer a reforma do v. acórdão para fixar a incidência dos juros pela variação da poupança até a citação do réu e , a partir dela, pela taxa SELIC” (fls. 23-24, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a matéria discutida no recurso extraordinário interposto pelo EMG não depende da revisão da legislação local ou mesmo das provas produzidas nos autos. Não há qualquer óbice nos enunciados 279 e 280 da Súmula do Excelso Supremo na espécie” e reitera as razões do recurso extraordinário (fl. 4, e-doc. 7).



    Pede “que o presente recurso seja admitido e, ao final, provido, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 16, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação ordinária de cobrança interposta por José Roberto Miranda com vistas ao recebimento de diferenças das verbas denominadas Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI e ajuda de custo, decorrentes da concessão tardia de reajustes devidos.



    A Turma Recursal manteve sentença favorável ao pleito, pelos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos, verifico que a parte autora pretende o pagamento das diferenças retroativas no valor Gratificação de Estímulo à Produção Individual – GEPI, bem como as diferenças remuneratórias devidas pelo exercício de função comissionada e ajuda de custo.



    O cerne do litígio perpassa por aferir a existência de obrigação do recorrente ao pagamento das parcelas retroativas reajustadas dos anos de 2019 e 2020, que ele próprio concedeu à autora, não quitadas na época em que eram devidas, conforme Resolução Conjunta SEF/SEPLAG 5411 de 29/10/20.



    Ademais, constata-se que o valor da cota-GEPI será reajustado em primeiro janeiro de cada ano, com base na variação positiva da arrecadação de impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano, conforme art. 3º, §1º do Decreto Estadual nº 46.284/2013. 



    Em regra, basta o cumprimento dos requisitos elencados em lei, para o deferimento do reajuste, o que nem se discute no caso concreto, visto que, embora com atraso, tenha havido o reconhecimento desse direito por parte da ré quando do reajuste do benefício” (fl. 5, e-doc. 4).



    A apreciação do pretendido pelo agravante exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis à espécie (Decreto estadual n. 46.284/2013 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG n. 5.411/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, seria necessária, ainda análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL (GEPI). INCORPORAÇÃO DE 60% AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.347.534-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI). REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Emenda Constitucional Estadual 57/2003 e Lei Estadual 6.762/1975), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 913.950-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.146-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1492.894, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.5.2024; ARE n. 1.186.753, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.2.2019; e ARE n. 1.127.245-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.11.2018.



    7. Quanto à pretensão de reforma do acórdão recorrido em relação à fixação dos juros a fim de que seja “aplicada a SELIC como fator de correção e incidência de juros moratórios, desde que já tenha ocorrida a citação do Estado, marco legal para a sua constituição em mora” (fl. 22, e-doc. 5) é de se anotar que a Turma Recursal de origem decidiu:



    “Ademais, pela literalidade da redação contida na sentença, para débitos decorrentes de fatos geradores surgidos antes do dia 09.12.2021, será aplicada apenas a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança, até a data do pagamento do débito. Apenas parcelas com fatos geradores surgidos a partir do dia 09.12.2021 é que seria aplicada a EC 113/2021, que determina a observância da taxa selic, para remunerar, em conjunto, os juros e a correção monetária.



    A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral, é no sentido de que, nas condenações da Fazenda Pública em repetição do indébito de crédito tributário, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data do pagamento indevido, até o trânsito em julgado da sentença, quando então os juros moratórios e correção monetária são calculados pela Taxa Selic. Nas condenações sem natureza tributária, fixa-se a correção monetária pelo IPCA-E, além dos juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a contar da citação. (...)



    Ocorre que, no dia 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, que em seu artigo 3º estabeleceu a aplicação da taxa selic como remuneração da mora e correção monetária, independentemente da espécie do crédito, quando for devedora a Fazenda Pública, vejamos: (...).



    A lei nova não pode retroagir para restringir ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, a teor do que dispõe o artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Porém, isto não significa dizer que as parcelas/débitos gerados antes da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional devem manter os antigos consectários até a data dos respectivos pagamentos. Os referidos consectários devem ser contados da forma em que eram previstos no ordenamento jurídico, até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então, independentemente da data do fato gerador do débito, os juros moratórios e correção monetária devem ser substituídos unicamente pela taxa selic.



    Vale dizer, a nova forma de remuneração da mora e correção monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública deve ser aplicada a contar da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, aplicando-se às regras antigas, ditadas pela decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 810 – antes da referida data” (fls. 6-8, e-doc. 5).



    Assim concluindo, o órgão julgador observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda” e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    8. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.461.324-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.462.615-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora